Tribunal: STF
Processo: RE 496757
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPI. INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS NÃO TRIBUTADOS
   OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
   CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS ESCRITURAIS. NATUREZA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
   AGRAVOS IMPROVIDOS.
I - Impossibilidade de creditamento do IPI
   referente a insumos e matérias-primas não tributados ou sujeitos
   à alíquota zero. Precedentes do Pleno (RE 353.657/PR, Rel. Min.
   Marco Aurélio, e RE 370.682/SC, Rel. para o acórdão o Min. Gilmar
   Mendes).
II - Inexistência de violação ao princípio da
   não-cumulatividade.
III - A discussão acerca da correção
   monetária dos créditos escriturais do IPI possui natureza
   infraconstitucional, a cujo exame não se presta o recurso
   extraordinário. Precedentes.
IV - Agravos regimentais
   improvidos.